Tribunal: TJBA
Processo: 0525713-77.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525713-77.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: NADJA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LOPES e OUTRO.

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO, LUCINEIDE NERY ESTRELA CORDEIRO

APELADOS: NOVAEMP BAHIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e OUTROS.

Advogado(s)
:
CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CORRETAGEM. CHEQUE. CONTRAORDEM. PAGAMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRELIMINARES. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. SUPERAÇÃO. PRAZO. SUSPENSÃO DO FEITO. ULTRAPASSAGEM. PROSSEGUIMENTO. PROCESSO. IMPOSIÇÃO LEGAL. ART. 313, § 5º, CPC. CONTINÊNCIA. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. OBJETO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMPREENDIMENTO ENTREGUE. PREFACIAIS REJEITADAS. MEDIAÇÃO COMPROVADA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FORMALIZADO. VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDO. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. INTERMEDIAÇÃO. CIÊNCIA. PROMITENTE COMPRADORA. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO DA COMISSÃO CORRETAGEM. IMPOSIÇÃO. TEMA 938, DO STJ. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO NOS EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. PLEITO CABÍVEL EM RECONVENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURAIS EM 05% (CINCO POR CENTO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0525713-77.2015.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como apelantes e apelados as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
as
PRELIMINARES
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.